Tribunal: TJMT
Processo: 1036446-93.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036446-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE MANOELA NOGUEIRA DA SILVA BARRERO - CPF: 108.459.331-91 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto por ente municipal contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de espólio, sob fundamento de ilegitimidade passiva. O juízo de origem oportunizou à Fazenda Pública a regularização da petição inicial mediante indicação do inventariante ou administrador provisório, o que não foi atendido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível prosseguir com a execução fiscal sem documentos indispensáveis à propositura da ação.

III. Razões de decidir:

3. A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação do inventariante ou administrador provisório, por se tratar de exigência indispensável à formação válida da relação processual e à citação eficaz do polo passivo.

4. O descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial com a juntada dos documentos essenciais resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.670.058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgado em 22.10.2024, Publicado no DJe em 11.11.2024; TJMT, apelação cível 1030307-93.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024, Publicado no DJe em 15.2.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1036446-93.2023.8.11.0002 movida contra o
ESPÓLIO DE MANOELA NOGUEIRA DA SILVA BARRERO
, extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do espólio, diante da ausência de documentos indispensáveis.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que a jurisprudência reconhece a legitimidade passiva
ad causam
do espólio para representar o devedor, quando este constava como proprietário do imóvel no sistema de cadastro público à época do ajuizamento da ação. Argui, ainda, que a execução foi proposta diretamente em face do espólio.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Não há contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do espólio e da impossibilidade de redirecionamento da execução, diante da ausência de documentos indispensáveis.

O cerne recursal consiste em saber se é possível prosseguir com a execução fiscal sem documentos indispensáveis à propositura da ação.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o feito foi inicialmente extinto em razão da ilegitimidade passiva do espólio, conforme sentença de Id. 237543685. Todavia, em sede de recurso de apelação cível, o referido ato sentencial foi anulado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que fosse oportunizado à Fazenda Pública a juntada da certidão de óbito, a comprovação da eventual abertura de inventário, bem como a indicação do respectivo inventariante ou administrador provisório, em estrita observância ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos, a Fazenda Pública limitou-se a juntar aos autos o comprovante da situação cadastral do executado junto à Receita Federal (Id. 290568881 – Pág. 2), do qual consta a informação de óbito ocorrido em data anterior a 10.11.1990.

Daí decorrente, em 14.3.2025, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença extinguindo o feito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio, bem como a impossibilidade de redirecionamento aos sucessores do
de cujus
. Considerou, para tanto, que os sucessores são responsáveis pelos créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido após a abertura da sucessão.

Ocorre que, conforme expressamente consignado no v. acórdão de Id. 242814693, o espólio permanece responsável pelos créditos tributários cujos fatos geradores sejam anteriores à partilha de bens. Destacou-se, assim, que as informações sobre a existência e o andamento do inventário constituem elementos essenciais à regular formação da relação processual, na medida em que possibilitam aferir se os fatos geradores da obrigação tributária ocorreram em momento anterior à partilha.

Outrossim, revela-se imprescindível a identificação do inventariante ou do administrador provisório, a fim de viabilizar a citação válida e o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios estes assegurados pela Carta Magna.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO NA INICIAL. NECESSIDADE
. 1. O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo certo que, na pendência de nomeação deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório (arts. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do CPC/2015). 2. A Lei n. 6.830/1980 atribui ao exequente o ônus de pedir a citação do réu, do que resulta a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. 3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal.
4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal.
5. No caso, foi descumprida a determinação do juízo para informação do nome e endereço do representante legal do espólio ou dos herdeiros do falecido, razão pela qual é correta a extinção do feito com base no art. 76, § 1º, I, do CPC/2015. 6. Agravo conhecido para negar-se provimento ao recurso especial.
” (STJ, AREsp n. 2.670.058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgado em 22.10.2024, Publicado no DJe em 11.11.2024).
[sem destaque no original].

Desse modo, diante do não cumprimento da determinação judicial por parte da Fazenda Pública – que mesmo regularmente intimada para tanto, deixou de instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da demanda –, é correta a extinção do feito.

Assim já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
– EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC –
INÉRCIA DA PARTE
– INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.
2. Recurso conhecido e desprovido
”.

(TJMT, apelação cível 1030307-93.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024, Publicado no DJe em 15.2.2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Por fim, anoto que é incabível a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025